Tribunal: TJDFT
Processo: 0005075-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005075-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA RECORRIDA: MAIS COMÉRCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA DECRETADA POR SENTENÇA. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que extinguiu a ação de execução, ante a falta superveniente de interesse processual da exequente devido a decretação da falência da empresa executada em processo de recuperação judicial e a devida habilitação do crédito junto ao Juízo Universal. 2. De acordo com a Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada/apelada ser analisados pelo Juízo Universal. 3.O Juízo Universal é o órgão responsável por decidir sobre questões referentes à falência, recuperação judicial e execução dos créditos das empresas falidas ou em recuperação judicial. Nesse sentido, é responsável por examinar os pedidos de execução de créditos, decidir sobre a validade dos títulos de crédito apresentados e autorizar a realização de penhora sobre bens da empresa. Além disso, o Juízo Universal também é responsável por estabelecer o regime de pagamento dos créditos, designar o síndico para administração da empresa em recuperação judicial e homologar os planos de recuperação judicial. Com efeito, não se verifica a possibilidade de prosseguimento de execuções individuais, depois de decretada a quebra, de forma que se atribui exclusivamente ao Juízo Falimentar, onde se processa a falência, a prática de atos de execução do patrimônio do falido. 4. No caso concreto, a sentença de 30/5/2017, que decretou a falência da executada/apelada, não foi reformada em grau de recurso, evidenciando a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da referida decisão. Isso porque, após o término do prazo de recurso, a sentença que decretou a falência se torna definitiva, cessando a possibilidade de a presente execução ter prosseguimento, pelo que é justificável a extinção como bem determinada pela r. sentença recorrida. Ademais, verifica-se que já foi realizada a habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar. 5. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito (REsp no 1564021/MG). É o caso dos autos. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação. 6.1. Destarte, considerando que não houve condenação e proveito econômico, pois este só será alcançado nos autos da ação coletiva em trâmite no Juízo Falimentar, os honorários advocatícios devidos pela executada/apelada no presente feito devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa e não por equidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido, a fim de reformar a r. sentença recorrida tão somente em relação aos honorários advocatícios, ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 99, da Lei 11.101/2005 – Lei de Falências e Recuperação Judicial, asseverando que a suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença que decreta a falência do devedor é imposição legal, mostrando-se descabida, portanto, a extinção do feito executivo. Aduz que a previsão legal de suspensão objetiva maior proteção ao credor exequente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 99, da Lei 11.101/2005 e quanto à correlata divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012